Tribunal: TJES
Processo: 5004222-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004222-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE AMORIM
AGRAVADO: CARMEN ZAMPROGNO e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACERVO DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECOLHIMENTO AO FINAL AUTORIZADO.

I – PRELIMINAR:
a parte Agravante insurgiu-se
quanto
aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo. É
dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido,
rechaçando a preliminar suscitada pela Recorrida.

II – MÉRITO:

O diploma processual civil preleciona que p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não obstant
e, também permite ao juiz
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de
vendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

III -
O
benefício da gratuidade judiciária

não se transmite automaticamente em razão do caráter personalíssimo da benesse, extinguindo-se com o óbito do beneficiário,
cabendo ao sucessor formular pedido para sua concessão.

IV –
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo
interno
interposto por
ESPÓLIO DE
JOÃO BATISTA DE AMORIM
em face da decisão que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta
a parte

A
gravante que: “
A realidade financeira do Espólio hoje é delicada, visto que é composto pela inventariante que é viúva e está desempregada, mais 03 filhos, sendo 02 menores e um jovem, todos completamente dependentes da mãe. O suporte financeiro da família era o pai, que morreu de forma inesperada, e hoje a mãe está tendo que se reinventar para se sustentar e dar o sustento aos seus filhos. O Espólio não possui liquidez, e o patrimônio é constituído por bens imóveis e móveis que obviamente não alimentam e nem custeiam as contas básicas de uma mãe com 3 filhos.
”

Sustent
a, ainda, a inventariante, que encontra-se em outro relacionamento, sobrevivendo da renda de seu atual companheiro. Dito isso, requer seja reconsiderada
a decisão combatida, concedendo-lhe o beneplácito da gratuidade.

Contrarrazões de ID
4608241
suscitando preliminar de inexistência de impugnação específica, especialmente em relação ao acórdão citado na decisão recorrida. No mérito, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória,
23 de junho
de
2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004222-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
JOÃO BATISTA DE AMORIM

AGRAVADO:
CARMEN ZAMPROGNO e OUTROS

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise de juridicidade da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
ao agravante
.

Em suas razões recursais, argumenta
a parte

A
gravante que: “
A realidade financeira do Espólio hoje é delicada, visto que é composto pela inventariante que é viúva e está desempregada, mais 03 filhos, sendo 02 menores e um jovem, todos completamente dependentes da mãe. O suporte financeiro da família era o pai, que morreu de forma inesperada, e hoje a mãe está tendo que se reinventar para se sustentar e dar o sustento aos seus filhos. O Espólio não possui liquidez, e o patrimônio é constituído por bens imóveis e móveis que obviamente não alimentam e nem custeiam as contas básicas de uma mãe com 3 filhos.
”

Sustent
a, ainda, a inventariante, que encontra-se em outro relacionamento, sobrevivendo da renda de seu atual companheiro. Dito isso, requer seja reconsiderada
a decisão combatida, concedendo-lhe o beneplácito da gratuidade.

I – DA PRELIMINAR

Arguiu a
Recorrida
que o agravo interno não impugnou especificamente a decisão agravada, especialmente em relação ao acórdão citado nesta, razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão ao Agravado. E assim o digo, porque a parte Agravante insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim, rechaço a preliminar suscitada.

É como voto.

II – DO MÉRITO

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.
Sobre o tema, o CPC
estabelece
que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O diploma processual civil ainda preleciona que p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não obstant
e, também permite ao juiz
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, de
vendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse jaez, colaciono o aresto abaixo:

[...]
2.
Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
.
[...] (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2016)

Em tempo, elucido que

o
benefício da gratuidade judiciária

não se transmite automaticamente em razão do caráter personalíssimo da benesse, extinguindo-se com o óbito do beneficiário,
cabendo ao sucessor formular pedido para sua concessão.

No caso posto em xeque, a

Recorrente não logrou êxito em comprovar a hipossuficiência
alegada
. Aliás, a referida parte
sequer demonstrou
as condições financeiras do espólio
,
embora tenha tido 3 (três) oportunidades para tanto, tendo se limitado a colacionar
declaração de próprio punho
da inventariante
acerca da isenção do imposto de renda e extrato bancário de julho a outubro
de 2022
, demonstrando a ausência de saldo e de movimentação,
nada falando acerca do acervo patrimonial do espólio.

Assim, não
vislumbro como deferir
a
gratuidade.

Não obstante, considerando a situação narrada pela Recorrente, assim como, que, de fato, é comum que o espólio não possui liquidez, hei por bem deferir o pagamento das despesas processuais ao final.
Em casos similares já se posicionaram os tribunais pátrios,
inclusive este Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PLEITO INDENIZATÓRIO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - ESPÓLIO - SUCESSÃO PROCESSUAL - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 5º da Constituição, é assegurado às partes, de forma indistinta, os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, quando comprovada a insuficiência de recursos.
Ao espólio, em sucessão processual, pode ser estendido o benefício da assistência judiciária gratuita, desde que haja prova escorreita da sua impossibilidade material e a dos herdeiros de responderem pelos encargos processuais. Ausente a comprovação da hipossuficiência financeira pelos beneficiários do espólio, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida impositiva
. (TJ-MG - AI: 10000210134292003 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO ESPÓLIO - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE CUJUS – ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça ( CF, art. 5º, LXXIV).
” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019). (TJ-MT 10086890420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3.
A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00014074220198080013, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-
l
he
parcial
provimento,
para deferir parcialmente a pretensão da Agravante, permitindo-lhe o recolhimento ao final das despesas processuais.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.